Tribunal: TJPA
Processo: 0813026-38.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813026-38.2025.8.14.0051

APELANTE: ROGERIO MELO SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DO MESMO ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de concessão de auxílio-acidente, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, em razão da existência de coisa julgada decorrente de demanda anterior ajuizada perante a Justiça Federal.

2.

A ação originária buscava a concessão de auxílio-acidente em razão de acidente de trabalho ocorrido em 04/10/2022. Constatou-se que, em processo anterior, foi apreciada a mesma base fática e realizado exame pericial judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, com trânsito em julgado da sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há identidade de causa de pedir apta a caracterizar coisa julgada material entre ação anterior que pleiteou auxílio por incapacidade temporária e a presente ação de auxílio-acidente, ambas fundadas no mesmo acidente de trabalho; e (ii) se o alegado surgimento de novas comorbidades afasta a autoridade da coisa julgada e impõe a reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coisa julgada material, assegurada pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e disciplinada pelo art. 502 do CPC, impede a rediscussão de matéria definitivamente decidida em sentença de mérito transitada em julgado.
5. Verificada identidade fática entre as demandas, ambas fundadas no acidente ocorrido em 04/10/2022 e na alegação de incapacidade dele decorrente, a alteração do enquadramento jurídico do benefício pretendido não afasta a identidade da causa de pedir.
6. A perícia realizada na ação anterior concluiu pela inexistência de incapacidade laboral decorrente do acidente, formando coisa julgada quanto ao núcleo fático essencial.
7. A rediscussão da matéria somente seria possível mediante ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, não sendo admissível a propositura de nova ação com fundamento no mesmo suporte fático.
8. Eventuais patologias supervenientes ou não diretamente relacionadas ao acidente configuram matéria distinta, a ser deduzida perante o juízo competente, não afastando a coisa julgada formada na ação acidentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Configura coisa julgada material a repetição de demanda fundada no mesmo acidente de trabalho e na mesma alegação de incapacidade laboral já afastada por sentença transitada em julgado, ainda que sob a roupagem de benefício previdenciário diverso. 2. O surgimento de alegadas comorbidades não relacionadas diretamente ao evento acidentário não autoriza a rediscussão da matéria decidida, devendo eventual pretensão ser deduzida pela via processual adequada e perante o juízo competente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, I e VI, 502 e 966; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.704.520/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ROGERIO MELO SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da coisa julgada (Id. 29736796) .

Historiando os fatos, ROGERIO MELO SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 04/10/2022, no exercício da atividade de marinheiro fluvial de convés, sofreu acidente de trabalho quando se encontrava no quadro de boias, momento em que se preparava para subir na barcaça para desamarrá-la, ocasião em que foi imprensado pelo rebocador, que prendeu sua perna esquerda na altura da coxa, ficando esta presa entre o cabeço e o rebocador. Sustentou que foi socorrido por colegas de trabalho e que, mesmo após o retorno ao labor, passou a sentir intensas dores, relatando a existência de grande ferida na coxa lesionada, tendo sido encaminhado ao médico do trabalho, que lhe concedeu atestados médicos de 30 (trinta) dias em 22/10/2022 e de 15 (quinze) dias em 23/11/2022.

Aduziu que, em 08/02/2023, formulou pedido administrativo de auxílio por incapacidade temporária (NB 642.472.791-8), na expectativa de que, diante das sequelas decorrentes do acidente, o benefício fosse concedido e posteriormente convertido em auxílio-acidente. Entretanto, o INSS indeferiu o requerimento sob o argumento de que a Data de Início do Benefício (DIB) era maior que a Data da Cessação do Benefício (DCB).

Sustentou que permanece doente e incapacitado para o labor, afirmando que, além do CID 10 S-80 (Traumatismo da Perna), passou a apresentar sequelas secundárias, dentre as quais CID F41.1 (Transtorno de Ansiedade Generalizada), CID F32-1 (episódios depressivos) e CID F31 (Transtorno Afetivo Bipolar), conforme relatórios e laudos médicos anexados. Asseverou que tais condições lhe acarretam prejuízo significativo no funcionamento social e ocupacional, estando totalmente impossibilitado de exercer suas atividades laborais.

No campo jurídico, invocou os arts. 59 e 86 da Lei nº 8.213/1991, bem como os dispositivos pertinentes do Decreto nº 3.048/99, defendendo o preenchimento dos requisitos de qualidade de segurado, carência e incapacidade. Requereu, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300 a 302 do CPC, ao argumento de que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que se encontrava sem condições de trabalhar e prover o próprio sustento.

Ao final, pleiteou a concessão e conversão do benefício NB 642.472.791-8 em auxílio-acidente, o pagamento das parcelas retroativas desde 08/02/2023, acrescidas de correção monetária e juros de mora, a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, a concessão da justiça gratuita e a produção de provas, inclusive pericial, atribuindo à causa o valor de R$ 243.306,01 (duzentos e quarenta e três mil, trezentos e seis reais e um centavo) (Id. 29736760) .

Inicialmente, cumpre consignar que, em despacho inaugural (Id. 148644869), o Juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, notadamente para que a parte autora juntasse aos autos cópia integral do processo que tramitou perante a Justiça Federal sob o nº 1031056-94.2023.401.3902, bem como se manifestasse acerca da possível incidência de coisa julgada, em razão da sentença de mérito ali proferida e já transitada em julgado.

Posteriormente, em petição de emenda (Id. 149282754), a parte autora afirmou ter cumprido integralmente o despacho judicial, juntando aos autos a íntegra do processo federal referido (Id. 149282755, págs. 1 a 76), pugnando pelo regular prosseguimento do feito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“PELO EXPOSTO, Julgo Extinto o Processo, sem apreciação do mérito, de acordo com o estabelecido no art. 485, I e VI do Código de Processo Civil.
Sem custas ou honorários em razão da gratuidade que defiro nesta oportunidade.
Ultrapassados os prazos recursais, anote-se o necessário e arquivem-se os autos.” (Id. 29736796) .

Inconformado com a sentença, o ROGERIO MELO SILVA interpôs recurso de apelação (Id. 29736797) .

Em suas razões recursais, inicialmente sustentou a tempestividade do recurso, afirmando ter tomado ciência da sentença em 20/08/2025, com início do prazo em 21/08/2025 e término em 25/08/2025, asseverando que o apelo foi interposto dentro do prazo legal.

No mérito, defendeu a inexistência de coisa julgada, argumentando que a demanda anteriormente ajuizada na Justiça Federal (Processo nº 1031056-94.2023.4.01.3902) versava sobre auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), ao passo que a presente ação tem por objeto a concessão de auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, devido quando, consolidadas as lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

Afirmou que, embora haja identidade de partes, não há identidade de pedido e causa de pedir, pois os benefícios possuem requisitos e fatos geradores distintos. Acrescentou que houve agravamento do estado de saúde após o acidente, com o surgimento de comorbidades de ordem psiquiátrica e cardíaca, comprovadas por novos documentos médicos, como atestado, carteira do CAPS, ecocardiograma e exame de troponina cardíaca, os quais não existiam à época da primeira demanda.

Invocou a relativização da coisa julgada em matéria previdenciária, notadamente em se tratando de benefícios de trato sucessivo, defendendo a aplicação da teoria da coisa julgada secundum eventum probationis, segundo a qual a improcedência por insuficiência de provas não impede a propositura de nova ação fundada em novo conjunto probatório ou em modificação do estado fático.

Sustentou, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o Juízo a quo teria extinguido o feito de forma prematura, sem oportunizar a produção de prova pericial destinada a aferir a existência de sequelas permanentes, a redução da capacidade laborativa e o nexo causal entre o acidente e o agravamento de sua saúde, alegando violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, inclusive realização de perícia médica; subsidiariamente, pleiteou o afastamento da preliminar de coisa julgada e o julgamento do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC (Id. 29736797).

O Ministério Público, instado a se manifestar, exarou parecer no sentido da ausência de interesse público primário apto a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, em razão da incidência de coisa julgada
, tendo em vista a existência de decisão anterior transitada em julgado proferida no processo nº
1031056-94.2023.4.01.3902
, que tramitou perante o Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Santarém/PA.

Conforme se depreende dos autos, o apelante
ROGÉRIO MELO SILVA
ajuizou a presente demanda em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando a concessão de
auxílio-acidente
, alegando ter sofrido acidente de trabalho em
04/10/2022
, quando sua perna esquerda teria sido prensada entre um rebocador e uma estrutura da embarcação, fato que teria ocasionado sequelas incapacitantes para o exercício de sua atividade laboral.

O magistrado de origem, entretanto, ao examinar os autos, verificou a existência de
ação anterior ajuizada perante a Justiça Federal
, na qual se discutiu a mesma base fática e o mesmo requerimento administrativo referente ao benefício
NB 642.472.791-8
, sendo realizada perícia médica judicial que concluiu pela
inexistência de incapacidade laboral
decorrente do acidente narrado. Tal demanda foi julgada
improcedente com trânsito em julgado
, circunstância que levou o juízo de primeiro grau a reconhecer a incidência da
coisa julgada
, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que não haveria identidade entre as demandas, porquanto a ação anterior trataria de
auxílio por incapacidade temporária
, enquanto a presente versaria sobre
auxílio-acidente
, benefício de natureza indenizatória previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Aduz ainda que teriam surgido
novas provas médicas
e agravamento do quadro clínico, com o surgimento de comorbidades psiquiátricas e cardíacas, circunstância que afastaria a incidência da coisa julgada e exigiria a reabertura da instrução probatória.

Todavia, a insurgência recursal não merece prosperar.

A coisa julgada constitui garantia constitucional da segurança jurídica, encontrando previsão expressa no
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal
, segundo o qual:

“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

No plano infraconstitucional, o
art. 502 do Código de Processo Civil
dispõe:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

No caso em exame, verifica-se que a controvérsia posta nesta demanda
decorre do mesmo fato gerador
já apreciado na ação anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal, qual seja, o acidente de trabalho ocorrido em
04/10/2022
e suas supostas repercussões sobre a capacidade laborativa do autor.

A sentença proferida naquele processo examinou precisamente
a existência ou não de incapacidade decorrente do acidente narrado
, tendo concluído, após perícia médica judicial, pela
inexistência de incapacidade laboral
. A decisão transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível quanto àquele núcleo fático.

Dessa forma, não se pode admitir que a parte, inconformada com o resultado desfavorável obtido em demanda anterior,
reitere nova ação judicial fundada no mesmo suporte fático
, apenas reformulando o enquadramento jurídico do benefício pretendido.

Com efeito, a mera alteração do benefício requerido — de auxílio-doença para auxílio-acidente —
não é suficiente para afastar a identidade da causa de pedir
, quando ambos se fundamentam no mesmo evento lesivo e na mesma alegação de incapacidade decorrente do acidente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que, uma vez apreciada a existência de incapacidade laboral decorrente de determinado evento,
não é possível rediscutir a mesma situação fática por meio de nova ação
, sob pena de violação à coisa julgada.

Cumpre destacar, ademais, que eventual relativização da coisa julgada
não pode ser realizada de maneira indireta mediante simples propositura de nova ação idêntica
, como pretende o apelante.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece instrumentos próprios para a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, dentre os quais se destaca a
ação rescisória
, prevista no
art. 966 do Código de Processo Civil
, a qual possui requisitos e prazo próprios.

Assim, eventual pretensão de desconstituição do julgado anterior
deve ser deduzida por meio da via processual adequada
, não sendo juridicamente admissível o ajuizamento de nova demanda reproduzindo a mesma controvérsia já definitivamente decidida.

De outro lado, também não procede o argumento de que o surgimento de novas comorbidades afastaria automaticamente a coisa julgada.

Isso porque, no âmbito da
Justiça Estadual
, a competência restringe-se às
ações acidentárias
, ou seja, àquelas em que se discute incapacidade
diretamente decorrente de acidente de trabalho ou de acidente equiparado
.

Desse modo, o objeto da presente demanda deve limitar-se à análise da incapacidade decorrente
do acidente narrado
, não sendo possível ampliar o debate para outras enfermidades supervenientes que eventualmente possam ensejar benefício previdenciário.

Caso o segurado venha a apresentar
novas patologias ou agravamentos clínicos não diretamente relacionados ao acidente
, como alegadas comorbidades psiquiátricas ou cardíacas, a discussão deverá ser deduzida
perante a Justiça Federal
, competente para apreciar demandas previdenciárias comuns ajuizadas contra o INSS.

Portanto, admitir a continuidade desta demanda implicaria permitir a rediscussão de questão já definitivamente decidida em processo anterior, o que afrontaria diretamente o princípio da
segurança jurídica
, basilar ao Estado de Direito.

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia e aplicou corretamente o instituto da coisa julgada, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos
.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

Ezilda Pastana Mutran
Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026